Tribunal: TJSP
Processo: 2039113-92.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Cível / Receptação
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO EDUCANDO. Decisão que determinou sua busca e apreensão. Irresignação do adolescente. Educando que deixou de comparecer à unidade de execução de medidas em meio aberto,

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO EDUCANDO. Decisão que determinou sua busca e apreensão. Irresignação do adolescente. Educando que deixou de comparecer à unidade de execução de medidas em meio aberto, durante o período de seu cumprimento, sem apresentar qualquer justificativa. Expedição de mandado de busca e apreensão para esclarecimento do motivo do descumprimento das medidas socioeducativas que não configura constrangimento ilegal. Princípio da atualidade que não pode ser aplicado sem análise do contexto fático de reiterado descumprimento da medida. Adolescente que estaria sendo beneficiado pelo ato a que ele próprio deu causa. Ordem denegada.